Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-07.2023.8.11.0012
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001090-07.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WASHINGTON SOUSA BISPO - CPF: 970.953.201-44 (RECORRIDO), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001090-07.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001090-07.2023.8.11.0012

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Washington Sousa Bispo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Banco em face da sentença que declarou quitadas parcelas 36 a 46 de um empréstimo contratado pelo autor e o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00(quatro mil reais) por danos morais devidos a não compensação dos boletos quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em determinar se a não compensação de pagamentos configura falha na prestação de serviço e se o valor previsto para os danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da não liquidação de pagamentos comprovadamente realizados pelo recorrido.

4.

O dano moral é
in re ipsa
em razão da gravidade do ilícito, que ultrapassa o mero aborrecimento.

5.

O valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) é proporcional, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não compensação de boleto pago configura falha na prestação de serviço, ensejando reparos por danos morais.

2.

O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e Lei n.º 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes
: TJMT, NU 1015381-11.2024.8.11.0001, DJE 15/08/2024 e TJMT, NU 1048419-82.2022.8.11.0001, DJE 06/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001090-07.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001090-07.2023.8.11.0012

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Washington Sousa Bispo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S.A..

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina
– MT.

Sentença
(Id.

258029225
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a quitação das parcelas N°.
36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 e 46, e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

240126800
): requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 258029234): defende a manutenção da sentença em sua integralidade e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001090-07.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001090-07.2023.8.11.0012

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Washington Sousa Bispo

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por
Washington Sousa Bispo em
face de
Banco do Brasil S.A.,
em razão da falha na prestação de serviço, diante da não compensação de boletos pagos.

Da narrativa dos fatos o autor sustenta que contratou um empréstimo junto ao banco recorrente, a ser pago em 48(quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$336,73(trezentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), alega que realizava o pagamento das parcelas antecipadamente, tendo em vista que havia o abatimento dos juros a serem cobrados sobre ela.

Aduz que, após realizar o pagamento de 30(trinta) parcelas, solicitou um extrato do débito pendente, sendo informado pelo banco que ainda restavam 28(vinte e oito) parcelas, quando, de acordo com sua tabela, restariam apenas 18(dezoito).

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor realizou o pagamento dos boletos referentes às parcelas 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-16-18-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-48 e 49, conforme comprovantes de pagamento juntados na inicial. Contudo, não houve a devida compensação do pagamento das parcelas 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46.

A
instituição financeira, por sua vez, sustentou que a operação foi transferida para o sistema CDC, alterando a forma de cobrança, passando a ser débito em conta corrente. Alega que foram liquidadas 23(vinte e três parcelas).

Porém, em que pese a alegação do banco de que a operação foi transferida para o sistema CDC,
não apresentou documentos válidos, a fim de comprovar a suposta alteração, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a instituição bancária recebeu os pagamentos, mas não deu baixa nos boletos pagos.

Ademais, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido
, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

No mesmo sentido, os seguintes julgados em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA TOTALIDADE DA DÍVIDA EM RAZÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1015381-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO PELO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A instituição financeira que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado (boleto pago), age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.(N.U 1048419-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)”

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da não compensação de boletos efetivamente pagos, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos constantes da lide, o
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 17/02/2025